Tribunal: TJBA
Processo: 8006450-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006450-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADILTON SOUZA DO SACRAMENTO Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I – Caso em exame Embargos de declaração opostos por Adilton Souza do Sacramento em face do INSS, irresignado com o acórdão que negara provimento ao recurso. O embargante alega omissão quanto à validade e suficiência do laudo pericial, ao afastamento do princípio in dubio pro misero e à desconsideração das demais provas constantes nos autos. II – Questão em discussão Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que, com base no laudo pericial e complementar, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa. III – Razões de decidir Não há vícios a sanar, pois o acórdão apreciou suficientemente a prova pericial e fundamentou a conclusão pela ausência de incapacidade. O voto condutor destacou que o perito foi categórico em afirmar que o autor pode retornar ao trabalho ou desempenhar outras atividades, afastando a aplicação do princípio in dubio pro misero. A pretensão do embargante configura mera rediscussão do julgado, hipótese incabível nos embargos de declaração. O Tribunal não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando apreciar as questões essenciais à solução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV – Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso em que o acórdão fundamentou-se em prova pericial conclusiva sobre a ausência de incapacidade laborativa. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.